Tribunal: TJDFT
Processo: 0713416-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0713416-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GILVAN BARBOSA DE SOUZA AUTORIDADE: EXCELENTÍSSIMO (A) SENHOR (A) DOUTOR (A) JUIZ (A) DE DIREITO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Cuida-se de Habeas Corpus impetrado no Plantão Judicial de 2a Instância por MÔNICA FEITOSA SOARES em favor de GILVAN BARBOSA DE SOUZA, preso em flagrante na data de 04/04/2025 pela prática, em tese, do delito tipificado no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, conforme Auto de Prisão em Flagrante no 645/2025 e Ocorrência Policial no 3746/2025 – 6a DP, Processo no 0717753-80.2025.8.07.0001, que tramita perante a 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, em face da decisão exarada pelo Juiz de Direito Substituto do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia, Dr. Roberto da Silva Freitas, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do ora Paciente. A Impetrante afirma que a conversão da prisão em flagrante do Paciente em preventiva configura grave ilegalidade e constrangimento, pois a “prisão foi determinada sem provocação do Ministério Público ou da autoridade policial, ante a expressa manifestação do ministério público pelo pedido de liberdade, contrariando o sistema acusatório adotado pelo ordenamento jurídico brasileiro, especialmente após a alteração promovida pela Lei no 13.964/2019 no art. 311 do Código de Processo Penal, que veda expressamente a decretação de prisão preventiva de ofício” (Num. 70581740 – Pág. 2). Sustenta que a prisão preventiva “foi justificada exclusivamente com base em condenações penais anteriores do paciente, já cumpridas, sem qualquer elemento atual concreto que justificasse a medida extrema” (Num. 70581740 - Pág. 3). Menciona o art. 7o, item 5, da Convenção Americana de Direitos Humanos (CADH), a ADPF no 347/STF e a Resolução no 213 do CNJ, argumentando que a “implantação das audiências de custódia representou uma profunda mudança na análise do flagrante, nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal. A decisão sobre a manutenção ou não da prisão deixou de ser um ato isolado do magistrado para passar a ser precedida de manifestação das partes, especialmente do Ministério Público e da Defesa, após a oitiva pessoal da pessoa presa, conforme preceitua o art. 4o da Resolução CNJ no 213” (Num. 70581740 - Pág. 4). Discorre que essa nova sistemática reforça o sistema acusatório e fortalece as garantias do contraditório e do devido processo legal, impondo a aplicação integral do art. 311 do Código de Processo Penal, com a redação conferida pela Lei no 13.964/2019 (Pacote Anticrime), que admite a decretação da prisão preventiva apenas mediante requerimento do Ministério Público, do querelante, do assistente ou por representação da autoridade policial, vedando, em qualquer hipótese, a decretação de ofício pelo Magistrado. Sustenta que, segundo a doutrina e a jurisprudência pacífica, com o advento da Lei no 13.964/2019, “restou vedada a decretação de prisão preventiva ou de outras medidas cautelares de ofício pelo juízo, conforme interpretação conjunta dos artigos 282, § 2o, e 311 do Código de Processo Penal” (Num. 70581740 – Pág. 5) e que, embora o art. 310, II, do CPP não mencione expressamente que a conversão da prisão em flagrante em preventiva exige provocação, “o entendimento prevalente nos tribunais superiores é no sentido de que a aplicação sistemática do novo regime legal exige, invariavelmente, requerimento do Ministério Público ou representação da autoridade policial, como condição de legitimidade da medida excepcional” (Num. 70581740 - Págs. 5/6). Colaciona jurisprudência que entende abonar sua tese. Reitera que a decretação da prisão preventiva do Paciente representa constrangimento ilegal e contraria o sistema acusatório, o devido processo legal, o contraditório e a presunção de inocência. Defende a necessidade de concessão da medida liminar em habeas corpus, conforme admite a construção jurisprudencial, que se justifica pela evidente ilegalidade da prisão preventiva decretada de ofício pelo Juiz (fumus boni iuris), aferível de plano pela documentação anexada aos autos, impedindo-se, dessa forma, que o Paciente permaneça indevidamente encarcerado enquanto aguarda o julgamento de mérito do habeas corpus (periculum in mora). Reforça que a prisão preventiva é desproporcional, pois o Paciente, ao ser abordado pelos policiais, estava com uma única porção de cocaína em seu bolso, com peso de 2,50g, inexistindo “qualquer outra circunstância que demonstrasse risco à ordem pública, obstrução da instrução criminal ou perigo de fuga” (Num. 70581740 - Pág. 11). Destaca que “não foram localizados apetrechos para fracionamento ou comercialização da droga, tampouco valores fracionados” com o Paciente, encontrando-se apenas dinheiro na casa dele, guardado “comprovadamente (...) para pagamento de contas e aluguel, sem nenhuma outra evidência de atividade criminosa” (Num. 70581740 – Pág. 12). Assevera que “a movimentação observada nas imagens de monitoramento se revela típica de um estabelecimento comercial comum, que inclusive vendia bebidas alcoólicas em copos dosados — o que é confirmado pelo depoimento de Claudiomar, que afirmou claramente ter adquirido apenas bebida alcoólica no local. Importante destacar que, com Claudiomar, foi apreendida quantidade superior em relação a Gilvan” (Num. 70581740 - Pág. 12). Sustenta que a “quantidade ínfima de droga encontrada, aliada à ausência de qualquer aparato típico do tráfico e aos depoimentos colhidos, apontam mais para uso próprio do que para mercancia ilícita” (Num. 70581740 – Pág. 12). Insiste que “a prisão cautelar imposta ao paciente é medida desproporcional e excessiva, violando os princípios da presunção de inocência, ampla defesa e contraditório, sendo que a prisão preventiva deve ser medida excepcional e subsidiária, a ser aplicada apenas quando outras cautelares não forem suficientes — o que não é o caso dos autos” (Num. 70581740 – Pág. 12), tendo em vista a baixa ofensividade da conduta e a ausência de indícios de periculosidade do Paciente. Diante de tais argumentos, requer a concessão da liminar “com a imediata revogação da prisão preventiva, ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP” (Num. 70581740 – Pág. 12), expedindo-se o competente alvará de soltura. É o breve relatório. Decido. Cuida-se, conforme relatado, de Habeas Corpus impetrado em face da decisão proferida pelo Juiz de Direito Substituto em atuação no Núcleo Permanente de Audiências de Custódia – NAC, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do ora Paciente, sob a acusação de prática, em tese, da conduta prevista no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006. A despeito dos argumentos da Impetrante, tenho que deve prevalecer a decisão vergastada, uma vez que são hígidos e presentes os requisitos para o decreto da prisão preventiva, conforme expôs o MM. Juiz, in verbis: “(...) 1. Da análise formal do auto de prisão em flagrante. Nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, uma das seguintes providências: I) relaxar a prisão, caso a considere ilegal; ii) converter o flagrante em prisão preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; iii) conceder liberdade provisória ao autuado, com ou sem fiança, ou, ainda, cumulada ou não com medidas cautelares diversas da prisão. Na hipótese vertente, verifico, inicialmente, que a prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que, atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (art. 5o da Constituição Federal de 1988 e arts. 301 a 306 do Código de Processo Penal), o flagrante mostra-se formal e materialmente válido. Desse modo, homologo a prisão em flagrante do autuado. 2. Da (des)necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. Por outro lado, a hipótese aqui delineada é de conversão do flagrante em prisão preventiva. Como sabido, a prisão preventiva, no ordenamento jurídico brasileiro ostenta nítido caráter cautelar, razão por que a sua decretação está condicionada à demonstração fumus comissi delicti e do periculum libertatis. Ressaltando esse caráter essencialmente cautelar, o art. 312 do Código de Processo Penal dispõe que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal (hipóteses que caracterizam o periculum libertatis), quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (fumus comissi delicti). In casu, faço registrar que há prova da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria, os quais repousam sobre o ora conduzido. É o que se deflui dos elementos de informação que instruem o presente auto de prisão em flagrante. Doutra banda, verifica-se que a segregação cautelar do autuado se faz necessária para a garantia da ordem pública. Com efeito, embora os fatos relatados neste expediente não possuam gravidade concreta, verifico que o autuado ostenta condenação definitiva por roubo e, conforme ele mesmo declarou nesta audiência, também ostenta condenação por porte ilegal de arma de fogo, ambos em Goiás. A despeito disso, agora é flagrado na prática, em tese, de crime de tráfico de drogas. Dessa circunstância deriva a inevitável conclusão de que, em liberdade, o autuado continuará a encontrar estímulos à prática de nova infrações penais, de modo que a prisão preventiva se faz necessária para evitar a reiteração delitiva e, com isso, acautelar a ordem pública. Acrescente-se, por fim, que o autuado é reincidente e o delito em referência é apenado com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos e, no caso, como já afirmado, não se vislumbra a adequação de outras medidas cautelares, pois, em se tratando de prisão por necessidade de se garantir a ordem pública, nenhuma das medidas declinadas no art. 319 do Código de Processo Penal se mostra suficiente e eficaz. Esclareço, por oportuno, que, embora o Ministério Público, nesta assentada, tenha oficiado pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, a conversão do flagrante em prisão preventiva não caracteriza atuação de ofício do Juízo. Nessa perspectiva, há precedentes recentes do C. Supremo Tribunal Federal e do Eg. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tendo o Parquet oficiado pela aplicação de medidas cautelares, a decisão do Juiz que decreta a preventiva não se caracteriza como atuação de ofício, uma vez que compete à autoridade judiciária fixar, dentre as cautelares especificadas em lei, a mais adequada à hipótese. Conferir: RHC 234974 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 19-12-2023, DJe-s/n DIVULG 01-02-2024 PUBLIC 02-02-2024; AgRg no HC n. 846.420/AL, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023. E, mais recentemente: HC 248148 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 27-11-2024, DJe-s/n DIVULG 28-11-2024 PUBLIC 29-11-2024. 3. Dispositivo Ante o exposto, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de GILVAN BARBOSA DE SOUZA, nascido em 24/12/1986, filho de ERCILIO FRANCISCO DE SOUZA e de MARIA HILDA BARBOSA GONÇALVES, com fundamento nos artigos 310, II 312 e 313, todos do Código de Processo Penal. CONFIRO A ESTA DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO, o qual deverá ser oportunamente cadastrado no BNMP, devendo a serventia do NAC adotar as providências pertinentes a esse respeito. Proceda a Secretaria às anotações e providências de praxe. Após, encaminhe-se o expediente, sem demora, para o cartório competente, para adoção dos procedimentos necessários e subsequentes. Intimados os presentes. Publique-se.” (Num. 70581741 - Pág. 59/61). Nesse sentido, aludiu o Julgador à identificação da materialidade e de suficientes indícios de autoria, os quais, como se vê dos autos, extraem-se tanto dos depoimentos prestados pelos policiais quanto da natureza das substâncias entorpecentes encontradas com o Paciente e com a testemunha que havia acabado de sair do local. De outro lado, o Paciente já conta com condenação na Comarca de Planaltina/GO pela prática do crime de roubo agravado (art. 157, § 2o, do Código Penal), cujo cumprimento de pena finalizou-se em 03/07/2024 – há menos de um ano, com anotações de fuga e recaptura enquanto recolhido em regime fechado, contexto que indica a insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão (Num. 70581741 - Págs. 51/53). Outrossim, como registrou o Magistrado, o próprio Paciente declarou na audiência que também ostenta condenação por porte ilegal de armas no Estado de Goiás. Trata-se, portanto, de pessoa reincidente na prática de condutas delituosas, o que faz aclarar o risco de reiteração delitiva em caso de revogação da prisão cautelar. Tal quadro fático é indicativo da subsistência da necessidade de se acautelar a ordem pública, bem assim esclarece que a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP não seria, numa primeira análise, adequada à espécie, devendo-se preservar a sociedade da possibilidade da continuidade delitiva, a qual se encontra devidamente assegurada com a decretação da prisão preventiva. De fato, a gravidade concreta da conduta (tráfico de drogas) e a reiteração do Paciente na prática de crimes são circunstâncias indicativas da sua periculosidade real, bem como fator que, a princípio, evidencia a insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão, pois, solto, não se intimida com a aplicação da lei penal e retorna à prática delitiva, demonstrando que sua liberdade oferece risco à ordem pública. Dessa forma, vê-se que, de fato, a prisão cautelar fundamenta-se na necessidade de preservação da ordem pública, uma vez que o tráfico de drogas é crime insidioso, que provoca inúmeros prejuízos à sociedade, com riscos permanentes à coletividade, estando habitualmente associado a outras práticas delitivas também graves que muitas vezes o circundam. Por sua vez, quanto ao argumento de que a prisão decretada expõe-se ilegal, pois não foi precedida de requerimento do MPDFT, tenho, prima facie, que não logra acolhimento. É que, estando o Julgador provocado pelo MP para adoção de medidas cautelares, ainda que diversas da prisão, o Magistrado pode, sem ferir o princípio da correlação, entender pela adoção de providência cautelar diversa, que lhe pareça mais apropriada e suficiente à garantia da ordem pública, o que não configura atuação de ofício. Nesse sentido, alinho os seguintes precedentes deste Tribunal de Justiça: “HABEAS CORPUS. DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. TENTATIVA. PRISÃO PREVENTIVA. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA CONVERSÃO DO FLAGRANTE POR OUTRAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. 1. Com o advento da Pacote Anticrime - Lei 13.964/19, o artigo 311 do Código de Processo Penal passou a ser interpretado no sentido de ser incabível a conversão ou a decretação da prisão preventiva, no contexto de audiência de custódia, sem o requerimento do Ministério Público ou da Polícia Judiciária, prestigiando-se o sistema acusatório adotado pela lei processual penal. 2. Conforme entendimento exarado em recentes precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, eventual discordância entre o Juízo e o Ministério Público acerca de qual medida cautelar deva ser aplicada ao caso concreto não configura ilegalidade pela decretação da prisão cautelar de ofício, caso o Juízo decida pela necessidade da segregação. 3. Na hipótese, o Ministério Público requereu a aplicação de medidas cautelares pessoais, embora diversas da prisão, cabendo ao juiz, uma vez feito o pedido, definir, no âmbito de seu poder jurisdicional, qual medida cautelar pessoal melhor se adequada aos fatos. 4. Nos termos do que preconizam os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 5. Mostra-se correta a decisão que converteu a prisão em flagrante dos pacientes em prisão preventiva, porquanto presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, evidenciados, especialmente, pela prova indiciária produzida e pelo contexto de reiteração delitiva no qual se inserem os pacientes, a indicarem a sua especial periculosidade e dedicação à prática criminosa, sendo imperiosa a adoção da medida extrema para o acautelamento da ordem pública. 6. Habeas Corpus admitido. Ordem denegada.” (Acórdão 1965946, 0701263-83.2025.8.07.0000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 06/02/2025, publicado no DJe: 17/02/2025.) (grifo nosso) “Ementa: direito penal e processo penal. habeas corpus. furto e artigo 311 do Código de Trânsito Brasileiro. prisão em flagrante convertida em preventiva. ilegalidade. não ocorrência. requisitos. materialidade e indícios de autoria. garantia da ordem pública. ordem denegada. I. Caso em exame 1. Habeas corpus, com pedido liminar, contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia (NAC), que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva a fim de garantir a ordem pública, o meio social e evitar a reiteração delitiva. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que manteve a prisão preventiva seria justificável no caso concreto ou estaria pautada em fundamentação genérica e inidônea acerca dos fatos ocorridos. III. Razões de decidir 3. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal ou abuso de poder. 4. Segundo recente entendimento jurisprudencial externado pelo col. Supremo Tribunal Federal no RHC no 234974, a conversão da prisão em flagrante em preventiva após a manifestação do Ministério Público pela fixação de medidas cautelares alternativas não configura atuação de ofício, na medida em que consoante disposto no artigo 282 do Código de Processo Penal as medidas cautelares diversas da prisão serão aplicadas, considerando-se a ‘adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado’, podendo, portanto, o magistrado eleger a medida que reputar mais adequada às peculiaridades do caso. 5. Preenchidos os requisitos autorizadores para o decreto da prisão preventiva, acrescidos de materialidade e indícios de autoria, não há que se falar em ilegalidade da medida, notadamente quando o paciente subtraiu o ônibus de transporte coletivo além de em seguida empreender direção perigosa, a denotar especial gravidade e a necessidade de se resguardar a ordem pública. 6. É firme a jurisprudência no sentido de que condições pessoais favoráveis não bastam para a concessão da liberdade, quando presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar estampados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. IV. Dispositivo 7. Habeas corpus conhecido e, no mérito, denegado.” (Acórdão 1962714, 0753314-08.2024.8.07.0000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 30/01/2025, publicado no DJe: 10/02/2025.) (grifo nosso) Por todo o exposto, conclui-se que a Impetrante não trouxe em favor do Paciente argumentação capaz de infirmar a conclusão a que chegou o Juiz na origem, de modo que não há que se falar em ausência dos requisitos que ensejam a privação cautelar de liberdade. Como visto, existem motivos concretos para manter o decreto prisional, pois, em uma análise perfunctória própria deste momento processual, permanece caracterizada a necessidade de garantia da ordem pública por meio da medida cautelar combatida. Com essas considerações, indefiro a liminar pleiteada. Faça-se conclusão à Juíza natural da presente Medida, a eminente Desembargadora GISLENE PINHEIRO, para que reaprecie a presente decisão e adote as providências procedimentais posteriores. I. Brasília - DF, 06 de abril de 2025. Desembargador ANGELO PASSARELI No plantão judicial